Tribunal: TCU
Processo: 005.856/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal ao Acórdão 3.492/2021-1a Câmara, que considerou ilegal a admissão de diversos empregados públicos do referido órgão jurisdicionado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 3492/2021-TCU-Primeira Câmara , alusivo a admissões de pessoal efetuadas pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.